Tribunal: TJSP
Processo: 2206799-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de improbidade administrativa – Decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens – Irresignação do Município de São Paulo – O decreto de indisponibilidade de bens tem assento no artigo 37, § 4o, da CRFB e no artigo 7o, da Lei no 8.429/92 – Providência cautelar que visa a assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, no caso de eventual condenação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de improbidade administrativa – Decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens – Irresignação do Município de São Paulo – O decreto de indisponibilidade de bens tem assento no artigo 37, § 4o, da CRFB e no artigo 7o, da Lei no 8.429/92 – Providência cautelar que visa a assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, no caso de eventual condenação pecuniária – Reconhecimento de fundados indícios de atos ímprobos, na medida em que foi narrada a existência de um esquema de cobrança de propinas e de desvio de valores de ISS (habite-se) no âmbito da Secretaria Municipal de Finanças – Fartos indícios que acompanham a petição inicial da ação de improbidade autorizam a determinação da medida cautelar pleiteada – Orientação jurisprudencial de que é desnecessária a comprovação de dilapidação do patrimônio para a configuração do periculum in mora, já que está implícito no comando normativo (STJ, REsp. no 1.366.721-BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Min. Og Fernandes, j. 26/2/2014) – Contudo, a multa civil tem natureza sancionatória e não reparatória, e, assim, ela não pode ser incluída na indisponibilidade liminar – Precedentes desta Seção de Direito Público – Reforma da decisão agravada – Parcial provimento do recurso interposto para decretar a indisponibilidade dos bens dos requeridos, excluído apenas o valor referente à multa civil.